Tribunal: TJDFT
Processo: 0004796-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL. FURTOS QUALIFICADOS POR FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, depois de subtrair quantias vultosas da empresa na qual trabalhava, desviando em benefício próprio valores indevidos de vale-alimentação com prevalecimento da confiança usufruída dos administradores da firma, que não se preocupavam em controlar suas atividades.
2 A materialidade e a autoria foram provadas pelas planilhas apresentadas pela empresa e os depoimentos colhidos: a acusada era responsável por depositar valores referentes ao vale-alimentação aos funcionários da empresa, mas se beneficiava de poder direcionar depósitos no seu cartão corporativo, também usando cartões de demissionários.
3 A configuração da qualificadora descrita no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal reclama da vítima especial relação de confiança no agente, ou seja um vínculo subjetivo de credibilidade e fidúcia que permita ao agente alguma facilidade para consumar a subtração. Neste caso, a ré fazia o registro de operações contábeis atividades sem o controle direto diretos dos patrões.
4 Presentes duas ou mais qualificadoras, pode o Juiz utilizar uma delas para qualificar o crime e as demais para compor a primeira fase ou segunda da dosimetria, caso também sejam previstas como agravantes.
5 Apelação não provida.